Tribunal: STF
Processo: RE 397354
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VIÚVA DE SERVIDOR. CF/69.
RECEBIMENTO DE PENSÃO INTEGRAL. LEI AUTORIZADORA. REVOGAÇÃO.
CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. Parágrafo 2º do art.
117 da Lei 6.745/85 do Estado de Santa Catarina, instituído por
emenda parlamentar, que permitia o pagamento de pensão integral a
dependentes de servidor falecido por causa de doença grave. Aumento
de despesa. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal.
Precedentes: RE 134.278 e Rp 890.
2. Superada a controvérsia em
torno da constitucionalidade da norma discutida, torna-se
prejudicada a questão da existência de direito adquirido ao
recebimento de pensão integral em face de lei posterior que a
revogou.
3. Esta Suprema Corte entende que é inviável o controle
concentrado de constitucionalidade de norma já revogada. Se tal
norma, porém, gerou efeitos residuais concretos, o Poder Judiciário
deve se manifestar sobre as relações jurídicas dela decorrentes, por
 meio do controle difuso. Precedente: ADI 1.436.
4. Art. 40, § 7º,
da CF/88. Inaplicabilidade. Discussão referente a proventos
recebidos antes da promulgação da atual Constituição.
5. Agravo
regimental improvido.